Tribunal: TRF3
Processo: 0007439-35.2008.4.03.6120
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
625/907)

0007439-35.2008.4.03.6120

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007439-35.2008.4.03.6120

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES

APELADO: ERCIO MACCHIOLI, MARIA FRANCELINA DOS SANTOS MACCHIOLI

ADVOGADO do(a) APELADO: ERCIO MACCHIOLI JUNIOR - SP107237

ADVOGADO do(a) APELADO: TARCISO HONORIO RIBEIRO FILHO - SP399120-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM BASE EM PERÍCIA JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESAPROPRIAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/1997. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT contra decisão monocrática que não conheceu parcialmente do recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade recursal, quanto à impugnação do valor da indenização fixada em ação de desapropriação, e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

O agravante sustenta a inadequação do julgamento monocrático, defende a adoção do valor da avaliação administrativa como referência temporal para fixação da indenização, questiona a incidência de juros compensatórios e requer a aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 aos consectários legais, além de pleitear o reconhecimento de sucumbência recíproca.II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o julgamento monocrático do recurso viola o princípio da colegialidade; (ii) saber se o valor da indenização em desapropriação deve observar o montante apurado em laudo pericial judicial ou o valor da avaliação administrativa; (iii) saber se são devidos honorários advocatícios em favor da parte expropriada e se há sucumbência recíproca; e (iv) definir os critérios de incidência de juros compensatórios, juros moratórios e correção monetária na indenização decorrente de desapropriação.III. Razões de decidir

O julgamento monocrático do recurso, previsto no art. 557 do CPC/1973, não viola o princípio da colegialidade, especialmente diante da possibilidade de interposição de agravo interno e da finalidade de conferir celeridade e eficiência à prestação jurisdicional.

Em ações de desapropriação, o laudo pericial judicial constitui o meio probatório mais adequado para a apuração da justa indenização, somente podendo ser afastado mediante demonstração de erro técnico ou vício metodológico, inexistentes no caso concreto.

A fixação da indenização com base em avaliação contemporânea ao laudo pericial encontra respaldo no art. 26 do Decreto-Lei no 3.365/1941 e no art. 12, §2o, da Lei Complementar no 76/1993.

A condenação do expropriante ao pagamento de honorários advocatícios é cabível quando o valor da indenização judicial supera a oferta administrativa, nos termos do art. 27, §1o, do Decreto-Lei no 3.365/1941, não havendo sucumbência recíproca.

Os juros compensatórios são devidos quando demonstrada a exploração econômica do imóvel desapropriado, incidindo à taxa de 6% ao ano a partir da imissão na posse, conforme entendimento do STF na ADI no 2.332.

Os juros moratórios incidem a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido realizado, à taxa de 6% ao ano, vedada a cumulação com juros compensatórios.

A correção monetária deve incidir desde a data da elaboração do laudo pericial até o efetivo pagamento, observando-se o Manual de Cálculos da Justiça Federal e as diretrizes fixadas nos Temas 810/STF e 905/STJ, sendo inaplicável o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 em desapropriações.IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O julgamento monocrático de recurso com fundamento no art. 557 do CPC/1973 não viola o princípio da colegialidade, sobretudo diante da possibilidade de agravo interno. 2. O valor da indenização em desapropriação deve observar o laudo pericial judicial, salvo demonstração de vício técnico ou metodológico. 3. Não há sucumbência recíproca quando a indenização judicial supera a oferta administrativa do expropriante. 4. Nas ações de desapropriação, aplicam-se regras próprias para juros compensatórios, moratórios e correção monetária, sendo inaplicável o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 557; CF/1988, art. 100; Decreto-Lei no 3.365/1941, arts. 15-A, 15-B, 26 e 27, §1o; Lei Complementar no 76/1993, art. 12, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2.332/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, j. 17.05.2018; STJ, AgInt no REsp 1.870.960/ES, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 08.08.2022; STJ, Pet 12.344/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 1a Seção, j. 28.10.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0007439-35.2008.4.03.6120

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES

ADVOGADO do(a) APELADO: ERCIO MACCHIOLI JUNIOR - SP107237

ADVOGADO do(a) APELADO: TARCISO HONORIO RIBEIRO FILHO - SP399120-A

APELADO: ERCIO MACCHIOLI, MARIA FRANCELINA DOS SANTOS MACCHIOLI

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT contra decisão monocrática que não conheceu do recurso no tocante ao valor da indenização fixada, ante a manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal, e na parte conhecida, nego-lhe provimento, mantendo a condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, preliminarmente, a inadequação do julgamento unipessoal, ao argumento de que a controvérsia posta nos autos apresentaria particularidades que recomendariam sua apreciação pelo órgão colegiado, com a participação dos demais integrantes da Turma julgadora.

No mérito, afirma que o valor da justa indenização deve ter como referência temporal o preço do imóvel vigente à época da avaliação administrativa, e não aquele apurado em momento posterior, de modo a evitar que eventual valorização decorrente da própria obra pública seja indevidamente transferida ao expropriante.

Aduz, ainda, que os consectários legais da condenação constituem matéria de ordem pública, passível de apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição. Nesse contexto, sustenta ser necessária a reforma do decisum no tocante aos juros compensatórios, porquanto, a seu ver, sua incidência pressupõe a demonstração efetiva de perda de renda decorrente do apossamento administrativo, circunstância que afirma não ter sido comprovada nos autos. Quanto aos juros moratórios e à correção monetária, defende que sua fixação deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997.

Por fim, pugna pelo reconhecimento da sucumbência recíproca, ao argumento de que a parte expropriada teria formulado pretensão indenizatória em valor superior a R$ 100.000,00, montante que não foi acolhido na sentença.

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a submissão do recurso à apreciação do órgão colegiado.

Sem contrarrazões, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Inicialmente, registro que a decisão ora impugnada foi proferida sob a vigência do CPC/73, aplicando-se, à hipótese, o Enunciado n.o 2 do E. STJ, que dispõe:

"Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

O Código de Processo Civil de 1973, em seu artigo 557, possibilitava o julgamento unipessoal de recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Nesta esteira, cabe mencionar que o julgamento monocrático não enseja qualquer prejuízo às partes e tampouco ofende o princípio da colegialidade, mormente considerando a possibilidade de interposição de agravo interno contra a referida decisão.

Além disso, a utilização deste instituto processual se coaduna com os princípios da eficiência, economia e celeridade processuais, na medida em que filtra os recursos com baixa probabilidade de acolhimento, já que calcado em jurisprudência dominante no tribunal ou nas Cortes Superiores, contribuindo para a redução do tempo de julgamento da demanda e do custo inerente à movimentação da máquina judicial.

Viável, portanto, o julgamento do presente feito por meio de decisão monocrática.

Quanto ao valor da indenização, igualmente não assiste razão ao agravante, inexistindo fundamento idôneo que autorize a reconsideração da decisão agravada.

A sentença fixou o montante indenizatório com base em laudo pericial elaborado por expert de confiança do juízo, que se valeu de metodologia técnica consagrada pelas normas da ABNT, notadamente o método comparativo direto de dados de mercado, mediante análise de elementos amostrais colhidos na região e submetidos a processo de homogeneização, com a indicação do respectivo grau de precisão e referência temporal correspondente à data da elaboração do trabalho pericial.

Cumpre destacar que, em matéria de desapropriação, a prova pericial assume papel central na formação do convencimento judicial, porquanto é o instrumento técnico destinado a aferir o valor real do bem expropriado, refletindo as condições concretas do mercado imobiliário.

Por essa razão, a jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios tem afirmado reiteradamente que o laudo pericial constitui o meio probatório mais adequado para a apuração da justa indenização, somente podendo ser afastado quando demonstrada, de forma objetiva e fundamentada, a existência de vícios técnicos, erros metodológicos ou inconsistências relevantes aptas a comprometer a confiabilidade das conclusões alcançadas.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal Regional Federal da 3a Região:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. ACOLHIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO INDICADO PELA PERÍCIA JUDICIAL, ANTE A ADEQUAÇÃO DA METODOLOGIA ENCAMPADA PELO EXPERT. ELEMENTOS AMOSTRAIS CONDIZENTES COM O CONTEXTO DOS IMÓVEIS EXPROPRIADOS. MONTANTE INDENIZATÓRIO CONTEMPORÂNEO À ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE HIPERVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL DECORRENTE DE ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA APÓS A EDIÇÃO DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO. VALORIZAÇÃO QUE, SE EXISTENTE, DEVE SER RESOLVIDA NA SEARA ADEQUADA – A TRIBUTÁRIA -, E NÃO MEDIANTE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO A QUE FAZ JUS O PARTICULAR. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em seu recurso de apelação, a INFRAERO alega que o juízo de primeiro grau não poderia ter adotado o laudo pericial para fixar o valor da indenização, porque as amostras utilizadas pelo expert seriam incompatíveis com os imóveis expropriandos, como também porque o trabalho pericial seria muito posterior à declaração de utilidade pública dos referidos bens. Nenhum dos dois fundamentos, contudo, merece prosperar.

2. Analisando-se o laudo pericial, constata-se desde logo que o expert se valeu do denominado Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, metodologia que tem sido referendada pela jurisprudência desta Corte Regional, em especial da Primeira Turma (TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv 0008324-21.2013.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Nelton dos Santos, julgado em 27/04/2023, Intimação via sistema DATA: 28/04/2023). Valendo-se dos elementos amostrais colhidos nas proximidades dos imóveis expropriandos, procedeu-se à sua homogeneização pelos coeficientes e fatores indicados no trabalho pericial e chegou-se ao montante indenizatório indicado, não havendo razões para se desconsiderar os apontamentos do perito judicial.

3. O perito judicial é agente processual imparcial e equidistante em relação aos interesses das partes em litígio. Bem por isso, suas considerações gozam de maior confiabilidade do que aquelas lançadas pelos assistentes técnicos, cuja atuação está mais alinhada aos interesses das partes que representam. Dessa forma, cabe manter as conclusões do perito judicial, sobretudo em virtude da adequação da metodologia que veio a adotar.

4. De outro lado, o valor indenizatório não deve levar em consideração a data em que se declarou o bem como sendo de utilidade pública, como pretende a recorrente, mas sim a data da perícia judicial, conforme variados julgados da Primeira Turma, cabendo manter a sentença também quanto a este ponto.

5. Por fim, a tese no sentido que não se poderia pagar a valorização do imóvel na ação de desapropriação (decorrente da pretensa especulação imobiliária) não merece subsistir porque a temática em apreço há de ser resolvida na seara adequada, que é a tributária, mediante a criação e a imposição da competente contribuição de melhoria, espécie de exação que tem por fato gerador a valorização de imóveis com base na realização de uma dada obra pública. Não foi a parte expropriada quem deu causa à suposta valorização que possibilitou o alegado movimento especulativo, pois sequer sabia desse fenômeno quando da ampliação do aeroporto, donde tal fator não pode ser invocado para obstar a indenização a que faz jus. Precedentes do C. STJ.

6. Recurso de apelação a que se nega provimento."

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0014526-48.2012.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 04/09/2023, Intimação via sistema DATA: 12/09/2023)

No caso concreto, o agravante não logrou demonstrar qualquer vício técnico no trabalho pericial, tampouco indicou falha metodológica capaz de infirmar as conclusões do expert judicial. Limitou-se a sustentar, de forma genérica, que o valor apurado seria superior ao ofertado administrativamente, sem, contudo, estabelecer confronto efetivo com os critérios técnicos adotados no laudo.

Como bem consignado na decisão agravada, incumbia ao DNIT desconstituir a prova técnica produzida nos autos, apontando de maneira objetiva eventuais inconsistências, equívocos metodológicos ou inadequações na escolha dos elementos comparativos que pudessem justificar a adoção do valor ofertado administrativamente.

Todavia, não se observa nas razões recursais qualquer impugnação específica aos fundamentos técnicos que embasaram a sentença, restringindo-se o recorrente a tecer considerações abstratas acerca da suposta supervalorização do imóvel, sem dialogar com os elementos concretos que orientaram a perícia judicial.

Tal proceder revela-se insuficiente para afastar a conclusão do perito, cuja atuação se dá com imparcialidade e equidistância em relação aos interesses das partes, razão pela qual suas conclusões, quando tecnicamente fundamentadas, merecem especial deferência do julgador.

Ademais, a fixação da indenização em valor contemporâneo à elaboração do laudo pericial encontra amparo no art. 26 do Decreto-Lei no 3.365/1941 e no art. 12, §2o, da Lei Complementar no 76/1993, que estabelecem que o valor indenizatório deve corresponder ao montante apurado na data da avaliação, devidamente atualizado até o efetivo pagamento.

Desse modo, inexistindo elementos capazes de infirmar a prova técnica produzida nos autos, não há razão para afastar o valor indenizatório fixado na sentença, que se mostra devidamente fundamentado e em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Assim, ausentes quaisquer motivos que justifiquem a alteração do julgado, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada, que corretamente não conheceu do recurso de apelação nesse ponto, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos técnicos que embasaram a fixação da justa indenização.

No que concerne aos honorários advocatícios, igualmente verifico que o agravante não trouxe aos autos qualquer argumento capaz de infirmar os fundamentos já expostos na decisão agravada.

Com efeito, naquela oportunidade consignou-se que o DNIT sustenta não ser cabível sua condenação ao pagamento de honorários sob o argumento de que os expropriados também teriam sido vencidos ao não obterem indenização superior a R$ 100.000,00.

A tese, contudo, não prospera.

Conforme se depreende da contestação apresentada nos autos, os expropriados impugnaram o valor ofertado administrativamente e requereram a realização de perícia judicial para apuração da justa indenização, providência que resultou na fixação de montante substancialmente superior ao inicialmente oferecido pelo expropriante.

Com efeito, enquanto o DNIT ofertou a quantia de R$ 48.181,50, a indenização fixada judicialmente alcançou R$ 65.812,67, representando diferença de R$ 17.631,17 em favor dos expropriados, circunstância que evidencia a sucumbência do ente público em maior extensão.

Nessas condições, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios mostra-se plenamente justificada, nos termos do art. 27, §1o, do Decreto-Lei no 3.365/1941.

Conforme jurisprudência do e. Superior Tribunal, o regime de estipulação dos honorários advocatícios sucumbenciais das ações de desapropriação regidas pelo Decreto-Lei 3.365/1941 constitui norma especial ante a generalidade do CPC, de modo que, ocorrendo a hipótese descrita no art. 27, § 1o, do mencionado Decreto, não se cogita a existência de sucumbência recíproca (AgInt no REsp n. 1.870.960/ES, 1a Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, v.u., j. 08/08/2022, DJe 12/08/2022).

Cumpre destacar, ademais, que a verba honorária foi fixada em 5% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor fixado judicialmente, o que corresponde a aproximadamente R$ 881,55, montante que, além de legal, revela-se absolutamente moderado diante da complexidade da causa.

Assim, também neste ponto, a decisão agravada examinou adequadamente a controvérsia, não havendo qualquer razão jurídica que justifique sua alteração.

No que concerne aos juros compensatórios, juros moratórios e correção monetária, verifico que a sentença determinou a aplicação da Resolução CJF no 267/2013, que disciplina os critérios de atualização e incidência dos consectários nas condenações impostas à Fazenda Pública no âmbito da Justiça Federal.

Embora não tenha havido apelação específica sobre o tema, passo à apreciação da matéria, porquanto se trata de questão de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Sustenta o DNIT que os juros compensatórios seriam indevidos, sob o argumento de inexistir comprovação da efetiva perda de renda pelo expropriado.

A tese, todavia, não merece prosperar.

Com efeito, cumpre recordar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar definitivamente a ADI no 2.332/DF, em 17/05/2018, examinou a constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei no 3.365/1941, introduzido pela Medida Provisória no 1.577/1997. Na ocasião, a Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade do percentual de 6% ao ano para os juros compensatórios, bem como a validade dos §§1o e 2o do referido dispositivo legal, os quais condicionam a incidência desses juros à comprovação da perda de renda e afastam sua aplicação em imóveis com grau de utilização da terra igual a zero.

Em decorrência desse precedente vinculante, o Superior Tribunal de Justiça procedeu à revisão de sua jurisprudência consolidada, promovendo a reorganização de suas teses repetitivas e enunciados sumulares, conforme decidido na Petição no 12.344/DF (Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 28/10/2020, DJe 13/11/2020).

Naquela oportunidade, foram ajustadas as seguintes teses:

Tese 126/STJ: “O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.1997, data anterior à publicação da MP 1.577/97.”

Tese 280/STJ: “Até 26.9.1999, data anterior à publicação da MP 1.901-30/99, são devidos juros compensatórios nas desapropriações de imóveis improdutivos.”

No caso concreto, entretanto, a prova técnica produzida nos autos revela que a área desapropriada possuía efetiva exploração econômica, circunstância que afasta, de plano, a alegação de inexistência de perda de renda.

Conforme consignado no laudo pericial, a área objeto da desapropriação era efetivamente explorada para o cultivo de cana-de-açúcar, tendo o expert registrado que o proprietário mantinha contrato de parceria agrícola com a Usina Maringá, com estimativa de produção aproximada de 50 toneladas de cana por alqueire. Referido ajuste possuía vigência inicial até o ano de 2008, tendo sido posteriormente renovado para o período de 2009 a 2013, com possibilidade de prorrogação até 2014 (ID 94496334, fl. 229).

O laudo pericial consignou, ainda, que a propriedade apresenta topografia adequada ao cultivo da cana-de-açúcar, sendo área livre de inundações e sem ocorrência de processos erosivos, circunstâncias que reforçam sua aptidão agrícola.

Assentou o perito, ademais, que a faixa de terra objeto da desapropriação dividirá a propriedade ao meio, restando de um dos lados uma área de aproximadamente 21.476,48 m2 (0,8875 alqueire) e, do outro, área remanescente de cerca de 43,5541 alqueires. Destacou, entretanto, que, em razão do tamanho reduzido e da declividade do terreno, a parcela menor tornar-se-á economicamente inviável para o plantio da cana-de-açúcar, ao passo que, no lado de maior extensão, a atividade agrícola poderá prosseguir sem prejuízos relevantes ao proprietário.

Registrou o expert, ainda, que a implantação da linha férrea implicará a separação física da propriedade, tornando necessária a construção de dispositivo de acesso entre as duas áreas, uma vez que o imóvel passará a ser dividido pelos trilhos, com acesso isolado por meio de estradas mais longas.

Diante desse contexto fático, resta evidenciado que o imóvel possuía exploração econômica efetiva, circunstância que afasta a tese de improdutividade sustentada pelo ente expropriante.

Desse modo, tratando-se de imóvel comprovadamente produtivo, não há falar em afastamento da incidência dos juros compensatórios, pois demonstrada a perda da fruição econômica do bem em decorrência da imissão na posse pelo expropriante, que passou a impedir, total ou parcialmente, o exercício da atividade agrícola anteriormente desenvolvida na área desapropriada.

Assim, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 2.332, os juros compensatórios são devidos à taxa de 6% ao ano, a partir da imissão provisória na posse em 2008, sobre a diferença entre 80% do valor ofertado pelo ente expropriante e o valor da indenização fixado judicialmente.

No tocante aos juros moratórios, estes incidem a partir do primeiro dia de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido efetuado, conforme dispõe o art. 100 da Constituição Federal.

A taxa aplicável é de 6% ao ano, vedada sua cumulação com os juros compensatórios, nos termos do entendimento consolidado no Tema 1.073 do Superior Tribunal de Justiça, observando-se o disposto no art. 15-B do Decreto-Lei no 3.365/1941 e os critérios estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Quanto à correção monetária, esta deve incidir desde a data da elaboração do laudo pericial até o efetivo pagamento da indenização, observando-se os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação do julgado, naquilo que não contrariar as diretrizes fixadas pelo Tema 810 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e pelo Tema repetitivo 905 do Superior Tribunal de Justiça.

Cumpre salientar que, nas condenações judiciais decorrentes de desapropriação, existem regras específicas disciplinando a incidência de juros compensatórios e moratórios, razão pela qual não se aplica o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, seja para a compensação da mora, seja para a remuneração do capital.

Diante desse panorama, não se verifica qualquer ilegalidade ou incorreção a ser sanada, devendo ser mantida a determinação de aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal, vigente à época do cumprimento de sentença, no tocante aos índices de correção monetária, bem como aos juros compensatórios e moratórios, uma vez que tal instrumento já incorpora as diretrizes jurisprudenciais e normativas acima mencionadas.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM BASE EM PERÍCIA JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESAPROPRIAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/1997. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT contra decisão monocrática que não conheceu parcialmente do recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade recursal, quanto à impugnação do valor da indenização fixada em ação de desapropriação, e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

O agravante sustenta a inadequação do julgamento monocrático, defende a adoção do valor da avaliação administrativa como referência temporal para fixação da indenização, questiona a incidência de juros compensatórios e requer a aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 aos consectários legais, além de pleitear o reconhecimento de sucumbência recíproca.II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o julgamento monocrático do recurso viola o princípio da colegialidade; (ii) saber se o valor da indenização em desapropriação deve observar o montante apurado em laudo pericial judicial ou o valor da avaliação administrativa; (iii) saber se são devidos honorários advocatícios em favor da parte expropriada e se há sucumbência recíproca; e (iv) definir os critérios de incidência de juros compensatórios, juros moratórios e correção monetária na indenização decorrente de desapropriação.III. Razões de decidir

O julgamento monocrático do recurso, previsto no art. 557 do CPC/1973, não viola o princípio da colegialidade, especialmente diante da possibilidade de interposição de agravo interno e da finalidade de conferir celeridade e eficiência à prestação jurisdicional.

Em ações de desapropriação, o laudo pericial judicial constitui o meio probatório mais adequado para a apuração da justa indenização, somente podendo ser afastado mediante demonstração de erro técnico ou vício metodológico, inexistentes no caso concreto.

A fixação da indenização com base em avaliação contemporânea ao laudo pericial encontra respaldo no art. 26 do Decreto-Lei no 3.365/1941 e no art. 12, §2o, da Lei Complementar no 76/1993.

A condenação do expropriante ao pagamento de honorários advocatícios é cabível quando o valor da indenização judicial supera a oferta administrativa, nos termos do art. 27, §1o, do Decreto-Lei no 3.365/1941, não havendo sucumbência recíproca.

Os juros compensatórios são devidos quando demonstrada a exploração econômica do imóvel desapropriado, incidindo à taxa de 6% ao ano a partir da imissão na posse, conforme entendimento do STF na ADI no 2.332.

Os juros moratórios incidem a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido realizado, à taxa de 6% ao ano, vedada a cumulação com juros compensatórios.

A correção monetária deve incidir desde a data da elaboração do laudo pericial até o efetivo pagamento, observando-se o Manual de Cálculos da Justiça Federal e as diretrizes fixadas nos Temas 810/STF e 905/STJ, sendo inaplicável o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 em desapropriações.IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O julgamento monocrático de recurso com fundamento no art. 557 do CPC/1973 não viola o princípio da colegialidade, sobretudo diante da possibilidade de agravo interno. 2. O valor da indenização em desapropriação deve observar o laudo pericial judicial, salvo demonstração de vício técnico ou metodológico. 3. Não há sucumbência recíproca quando a indenização judicial supera a oferta administrativa do expropriante. 4. Nas ações de desapropriação, aplicam-se regras próprias para juros compensatórios, moratórios e correção monetária, sendo inaplicável o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 557; CF/1988, art. 100; Decreto-Lei no 3.365/1941, arts. 15-A, 15-B, 26 e 27, §1o; Lei Complementar no 76/1993, art. 12, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2.332/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, j. 17.05.2018; STJ, AgInt no REsp 1.870.960/ES, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 08.08.2022; STJ, Pet 12.344/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 1a Seção, j. 28.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão